Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar: a) a suspensão dos atos constritivos determinados pelo Juízo singular; b) o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial; e c) a expedição de ofícios ao FNDE.
2. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, de acordo ainda com a norma prevista no art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em exame a decisão impugnada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos.
3. A irresignação em relação às conclusões adotadas pelo Juízo singular poderia levar à eventual reforma da decisão, mas não à desconstituição do julgado.
4. Em relação ao pleiteado encaminhamento de ofícios ao FNDE é possível perceber que o Juízo singular aparentemente teve acesso, por outros meios, às informações pleiteados, tendo facultado às partes que procedessem às eventuais consultas para subsidiar suas manifestações nos autos, razão pela qual não está evidenciada a necessidade do aludido provimento jurisdicional.
5. Superada a fase de cognição sumária, relativa ao exame dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, nada impede o exame dos critérios de correção para a fixação do valor da multa imposta em desfavor das agravantes, bem como de eventuais equívocos no cálculo do valor da dívida no presente momento. 5.1. Diante da presença de eventuais equivocidades na elaboração dos cálculos elaborados pelo credor é possível que seja determinado, em caráter excepcional, o encaminhamento dos autos à contadoria pelo Juízo.
6. Em relação à multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça verifica-se que a aludida penalidade não se refere apenas a uma conduta específica praticada pelos agravantes, mas ao cenário de dificuldade criado em prejuízo do credor, com a finalidade de dificultar a legítima pretensão de satisfação do crédito. Assim, a aplicação da multa deve subsistir.
7. Recurso parcialmente provido.